Tribunal: TJSP
Processo: 2335798-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela Executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate suscitado pela Operadora quanto à necessidade de afastamento das astreintes ou,

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela Executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate suscitado pela Operadora quanto à necessidade de afastamento das astreintes ou, subsidiariamente, sua redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Astreintes que podem ser debatidas a qualquer tempo, até mesmo de ofício, de acordo com as circunstâncias que se apresentem no caso concreto. 4. Parâmetros colocados pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.733.695 que devem ser considerados. 5. Valor alcançado pelas astreintes que se revela exorbitante e implicaria em enriquecimento sem causa da parte exequente. 6. Redução para o valor final proporcional e razoável de R$ 20.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Tese de Julgamento: "É facultado ao Juiz rever o valor das astreintes a qualquer tempo, majorando, fixando novos valores, minorando ou até mesmo revogando a multa, de acordo com as circunstâncias novas que se apresentem no caso concreto".